Tribunal: TJBA
Processo: 0300725-44.2014.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E NO ART. 309 DA LEI Nº 9.503/97. 1) INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO QUE ANULOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE CARECE DE ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO CAUSAE. HIGIDEZ DOS MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DOS MARCOS INTERRUPTIVOS E SUSPENSIVOS. PRAZO AD QUEM EM 10/02/2031. 2 CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO, RESTABELECENDO-SE A DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E TODOS OS SEUS EFEITOS, NO QUE CONCERNE À IMPUTAÇÃO PREVISTA NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO sob o nº. 0300725-44.2014.8.05.0022, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA e, Recorrido, o ROBÉRIO SILVA SANTOS; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o Recurso e, nessa extensão, PROVÊ-LO, para reformar a Sentença do Juízo a quo de extinção de punibilidade, em face da prescrição em perspectiva, determinando-se a continuidade da marcha processual, consoante voto do Relator e certidão de julgamento, em anexo. Salvador/BA, 04 de fevereiro de 2026. Des. Julio Cezar Lemos Travessa Relator